Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 242041613, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714083-33.2022.8.07.0003, proposta em face de MINI MERCADO SOUSA LTDA e WISLLEY CELLIO TAVARES (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD entre outras. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74488904), sustenta, em síntese, que, na decisão combatida, o juízo negou as pesquisas e penhoras utilizando os sistemas: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, SAEC e ERIDF, Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares, SUSEP e PREVJUD, SVR (Banco Central), Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras), CNIB e CENSEC, Sistema Sniper, Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED, FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras, CCS-BACEN, DOI, Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outros), Penhora de bens móveis domiciliares, Ofício à Secretaria de Fazenda do DF, Penhora de salários, Penhora de direitos aquisitivos, SIMBA, SERP-JUD e CRC, SINE, Intimação do devedor para indicação de bens, e SIASG. Alega que essas pesquisas não foram sequer requeridas, havendo uma negativa preventiva pelo juízo em realizar os procedimentos administrativos necessários, devido à suposta economia processual e excesso de demanda na Vara, uma vez que não se pode considerar que o juízo possa negar antecipadamente os pedidos dos credores. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja afastada a negativa antecipada de todas as pesquisas indicadas e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne à expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia da execução, bem como para que seja cassada a decisão de negativa antecipada de pesquisas e ofícios. Preparo (ID 74498033). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, para que seja afastada a negativa antecipada de todas as pesquisas indicadas. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.